Tribunal: STF
Processo: AI 502310
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
E M E N T A: EXTENSÃO, AOS SERVIDORES INATIVOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, DA GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL, INSTITUÍDA PELA LEI
 COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 874/2000 - CONTROVÉRSIA LIMITADA À
INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DE DIREITO LOCAL - EXAME DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA COLENDA SEGUNDA TURMA DO STF - RECURSO
IMPROVIDO